Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-16.2023.8.11.0014
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001380-16.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO PORTELA DE OLIVEIRA - CPF: 551.365.751-15 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. CONTATO DE REDE ELÉTRICA COM VEGETAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CULPA EXCLUSI
VA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS
INDEMONSTRADA
.
DANOS MATERIAIS. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. LEI 14.905/2024. TAXA SELIC.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.404.875,60 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, ambos corrigidos pelo IPCA-E/IBGE e juros de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o incêndio que atingiu a propriedade do autor;

(
ii
) analisar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros;

(
iii
) definir a validade do laudo técnico unilateral para fixação dos danos materiais;

(
iv
) aferir a correção dos critérios de atualização monetária e juros diante da Lei 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

O laudo do Corpo de Bombeiros conclui que o incêndio se originou, possivelmente, do contato entre galhos de árvores e fios energizados, evidenciando falha na manutenção da rede elétrica.

A concessionária não comprovou a realização de podas preventivas ou inspeções periódicas, ônus que lhe competia (CPC, art. 373, II), restando caracterizada a sua responsabilidade pelo evento danoso.

As alegações de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros pelo desrespeito à faixa de segurança e pela ausência de aceiros não se sustentam,
pois
a vegetação era nativa e cabia à concessionária realizar a poda preventiva. A falta de aceiros pode ter contribuído para a propagação, mas não constitui causa determinante do incêndio.

O quantum indenizatório dos danos materiais não pode se basear exclusivamente em parecer técnico unilateral produzido pelo autor, sem contraditório. A extensão do prejuízo deve ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento.

O dano moral decorre da destruição de parte significativa da propriedade rural, situação que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 20.000,00 mostra-se adequado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A atualização do crédito deve observar a Lei 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do CC, impondo a aplicação da taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, afastada a cumulação com IPCA-E e juros de 1% ao mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para: (i) determinar que o valor da indenização por danos materiais seja apurado em liquidação de sentença por arbitramento; e (
ii
) fixar a taxa SELIC como índice único de atualização do crédito indenizatório. Mantida a condenação por danos morais.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia responde objetivamente por incêndio em propriedade rural causado por contato de rede elétrica com vegetação, quando comprovada a falha na manutenção preventiva.

A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros não afasta a responsabilidade da concessionária se não comprovada de forma cabal.

Laudos técnicos unilaterais não servem de prova suficiente para fixação dos danos materiais, impondo-se a apuração em liquidação por arbitramento.

O incêndio de grandes proporções em propriedade rural configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor de R$ 20.000,00 fixado na origem.

A atualização do crédito indenizatório deve observar a Lei 14.905/2024, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CC,
arts
. 186, 389, parágrafo único, 406, §§ 1o a 3o, 927 e 944; CPC,
arts
. 373, II, e 370; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 140, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 07.02.2019; TJMT,
ApCív
1002396-23.2019.8.11.0021, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a
CDPriv
, j. 06.11.2024; TJMT,
ApCív
1000302-21.2022.8.11.0014, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a
CDPriv
, j. 09.05.2024; TJMT, AC 1001121-47.2021.8.11.0028, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a
CDPriv
, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1001380-16.2023.8.11.0014

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X EDUARDO PORTELA DE OLIVEIRA

Relatório

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de A
pelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
EDUARDO PORTELA DE OLIVEIRA
.

A
sentença julgo
u
procedentes os pedidos
iniciais
para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.404.875,60 (um milhão, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, ambos corrigidos monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% ao
mês a incidir do evento danoso
.

Inconformada, a
Apelante fala que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre qualquer conduta praticada por ela e os danos ocorridos
no imóvel do autor
.

Diz que os prejuízos
sofridos pelo apelado
ocorreram por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros
,

dado
o desrespeito
para com a
faixa de segurança e
, ainda,
pela ausência de aceiros preventivos
contra fogo
.

Aduz que houve
equívoco na fixação do quantum indenizatório
referente à reparação patrimonial, uma vez que
se baseou exclusivamente em prova unilateral produzida pelo autor
.

Alega que não restou caracterizado o dano moral passível de reparação, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou reduzida.

Acrescenta afirmando que
os critérios de atualização do valor condenatório
estão em
de
sa
cordo com a Lei 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Posto isso,
requer
a reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 308907371
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese,
o autor
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da Energisa S/A, narrando
que possui uma propriedade rural denominada Fazenda 3 Irmãos, localizada no município de Poxoréu/MT, e que em setembro de 2020 sua propriedade foi atingida por um incêndio que se originou na propriedade vizinha denominada Pita Acesa.

Disse que
o incêndio foi causado pelo atrito de um fio elétrico com uma árvore, gerando faíscas e fogo que queimaram cerca de 20 mil hectares na região, sendo que aproximadamente 480,20 hectares de sua propriedade foram atingidos, ocasionando perda de pastos e cercas.

Afirmou que em 2020 requereu junto à Energisa o ressarcimento pelos danos ocasionados pelo incêndio, tendo recebido resposta negativa apenas em 03/12/2021, sob a justificativa de que não havia nexo causal entre o fato e a atuação da concessionária.

Instruiu a inicial com laudo do Corpo de Bombeiros que apontou como possível causa do incêndio o contato de árvores com fio energizado.

Com essas narrativas, postulou pela condenação da Energisa S/A ao pagamento de indenização pelos danos morais e patrimoniais experimentados.

Em sua defesa
,
a requerida alegou preliminarmente ilegitimidade ativa e, no mérito, sustentou a ausência de comprovação de culpa da empresa, pugnando pela improcedência da ação.

Após
o regular tramite processual
, sobreveio sentença
condenatória

nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a
apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito
à alegada
ausência de ato ilícito e nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo autor
, s
em razão a apelante.

É que, a
responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
logo, elas
responde
m
pelos danos causados
ao consumidor
independentemente da comprovação de culpa.

No caso em análise, o laudo do Corpo de Bombeiros (Id
308906863
) é conclusivo ao apontar que o incêndio teve início no dia 09 de setembro de 2020, possivelmente pelo contato entre galhos de árvores com fiação energizada, que propagou pela vegetação seca. O documento registra expressamente que "os indícios encontrados tanto na origem do incêndio quanto nas áreas adjacentes à origem e na área incendiada evidenciam que o fogo foi possivelmente originado por contato de fio energizado com árvores, visualizando congelamento das folhas sentido solo e linha de carbonização paralela ao solo, confirmando início do incêndio nas proximidades da rede de energia elétrica".

As fotografias anexadas ao laudo demonstram claramente que o incêndio se iniciou nas proximidades da rede elétrica, sendo visível o congelamento das folhas no sentido do solo e a linha de carbonização paralela ao solo, confirmando que o fogo começou nas proximidades da rede de energia elétrica.

Conforme estabelece o art. 140, § 2o, da Resolução 414 da ANEEL,
vigente há época dos fatos,
a distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, sendo que "a atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, assim como a melhoria e expansão do serviço".

Portanto, cabia à concessionária apelante realizar a manutenção adequada da rede elétrica, incluindo a poda preventiva de árvores próximas à fiação, a fim de evitar o contato entre galhos e fios energizados, que, como se sabe, pode gerar faíscas e provocar incêndios, especialmente em períodos de seca.

A apelante não comprovou ter realizado inspeções periódicas ou manutenção preventiva na rede elétrica da região, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ao contrário, as provas dos autos demonstram que a falta de manutenção adequada da rede elétrica resultou no contato entre os cabos e a vegetação, gerando faíscas que provocaram o incêndio.

Assim, resta configurado o nexo causal entre a conduta omissiva da apelante (falta de manutenção adequada da rede elétrica) e o dano sofrido pelo autor (incêndio em sua propriedade).

A apelante
segue
alega
ndo
que o incêndio
o
correu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, pelo desrespeito à faixa de segurança prevista na Norma Técnica NBR 15688/2012.

Não merece acolhimento tal alegação.

Embora a NBR 15688/2012 estabeleça que a largura da faixa de segurança para redes de distribuição rurais é de no mínimo 15m (7,5m para cada lado em relação ao eixo da rede), permitindo-se apenas o plantio de culturas rasteiras, não há nos autos prova de que o autor ou o proprietário da Fazenda Pita Acesa (onde se iniciou o incêndio) tenham plantado árvores de grande porte na faixa de segurança.

Ao contrário, o laudo do Corpo de Bombeiros indica que a vegetação predominante na área era típica de cerrado e
campos naturais aproveitados economicamente para a pecuária de corte
, tratando-se de vegetação nativa e não de plantação realizada pelos proprietários.

Ademais, conforme a Norma de Distribuição Unificada (NDU) 016, citada nas contrarrazões, a Energisa é responsável pela manutenção da vegetação próxima à rede elétrica que fornece energia ao cliente até o ponto de entrega de energia na sua propriedade. A mesma norma estabelece que "o grupo ENERGISA deve podar ou remover a vegetação que representa um risco imediato à segurança pública e à segurança da rede elétrica".

Portanto, mesmo que existissem árvores nativas na faixa de segurança, cabia à concessionária realizar a poda ou remoção da vegetação que representasse risco à segurança da rede elétrica, o que não foi comprovado nos autos.

Não há, assim, como acolher a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros pelo desrespeito à faixa de segurança.

A apelante sustenta
ainda
que o incêndio se propagou em virtude da ausência dos obrigatórios aceiros preventivos
contra fogo
florestal, que deveriam margear as faixas de segurança das redes elétricas e dividir os imóveis rurais.

Tal alegação
também
não merece
prosperar
.

Embora a legislação citada pela apelante (Portaria Federal n. 94/98, Decreto Federal n. 2.661/98, Lei Federal n. 6.938/81 e Lei Federal n. 12.651/12) estabeleça a obrigação dos proprietários rurais de realizar aceiros preventivos, a ausência destes não exclui a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso.

Isso porque, conforme já demonstrado, o incêndio teve origem no contato entre a vegetação e a fiação elétrica, em razão da falta de manutenção adequada da rede pela concessionária. A eventual ausência de aceiros preventivos pode ter contribuído para a propagação do fogo, mas não foi a causa determinante do incêndio.

Ademais, não há nos autos prova de que o autor tenha descumprido a legislação referente à realização de aceiros preventivos em sua propriedade.

Assim, não há como acolher a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros pela ausência de aceiros preventivos.

A apelante
aduz
que o juízo a quo incorreu em equívoco ao fixar o valor da indenização por danos materiais com base exclusivamente no parecer técnico unilateral apresentado pelo autor, sem a realização de perícia judicial
, neste ponto, com razão a apelante
.

Com efeito, o documento juntado pelo autor no Id
308906859 (Parecer Técnico Avaliação Patrimonial)
, que serviu de base para a fixação do valor da indenização por danos materiais, foi produzido unilateralmente, sem a participação da parte contrária e sem submissão ao contraditório.

Embora o laudo do Corpo de Bombeiros (Id
308906863
) tenha sido utilizado pelo juízo a quo como fundamento para a fixação do quantum indenizatório, verifica-se que tal documento apenas aponta a possível causa do incêndio, não trazendo qualquer avaliação dos prejuízos materiais sofridos pelo autor.

Este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que laudos técnicos particulares, produzidos unilateralmente, não possuem o mesmo valor probante de uma perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCÊNDIO DECORRENTE DE ATRITO ENTRE REDE ELÉTRICA E VEGETAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de incêndio originado de atrito entre fio energizado e árvore, que atingiu propriedade rural do recorrido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se estão configurados os requisitos da
responsabilidade civil objetiva da concessionária, com dever de indenizar os danos materiais e morais pleiteados.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial, sobretudo diante da irrelevância da prova pericial frente aos elementos constantes nos autos.

4. A responsabilidade objetiva da concessionária, como prestadora de serviço público essencial, pressupõe a demonstração do dano e do nexo de causalidade, os quais foram devidamente evidenciados por laudos técnicos, relatório do Corpo de Bombeiros e ata notarial, que atribuem o incêndio ao contato entre fio energizado e galhos de árvores.

5. A concessionária não se desincumbiu de comprovar excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva de terceiro, tampouco demonstrou a adoção eficaz de medidas preventivas no manejo da vegetação, em especial em área rural, conforme sua própria norma técnica de gerenciamento.

6. Os danos materiais foram inicialmente fixados em R$ 500.000,00, contudo, diante da controvérsia sobre a extensão do prejuízo, impõe-se a apuração por liquidação por arbitramento.

7. O dano moral decorrente de incêndio de grandes proporções, com destruição significativa de área produtiva, ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a manutenção da indenização fixada em R$ 20.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para limitar a condenação por danos materiais à apuração por liquidação por arbitramento. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório constante nos autos é suficiente à formação do convencimento judicial. 2. A concessionária de energia responde objetivamente por incêndio causado por contato de fio energizado com vegetação, quando demonstrada a falha no manejo preventivo e ausência de excludente de responsabilidade.
3. O dano material deve ser apurado por liquidação por arbitramento quando controvertida a extensão do prejuízo.
4. O incêndio de grandes proporções em propriedade rural justifica a indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC,
arts
. 373, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 07.02.2019; TJMT,
ApCív
1002396-23.2019.8.11.0021, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a
CDPriv
, j. 06.11.2024; TJMT,
ApCív
1000302-21.2022.8.11.0014, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a
CDPriv
, j. 09.05.2024.

(
N.U
1001388-90.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

No caso em análise, o parecer técnico apresentado pelo autor limita-se a apontar os possíveis prejuízos experimentados, sem correlacioná-los a outros elementos necessários à prova da existência e extensão dos danos. O documento apenas multiplica a área atingida pelo
incêndio (480,20 hectares) pelo custo de formação de leguminosa por hectare (R$ 2.650,00), sem apresentar qualquer elemento que dê substrato aos valores relacionados, como pesquisas de mercado, tabelas de órgãos oficiais ou notas fiscais.

Ademais, o autor não anexou aos autos qualquer comprovação acerca dos rendimentos de sua atividade comercial rural em período anterior ao evento narrado, como notas fiscais de venda, recibos ou comprovantes de transação bancária.

Assim, considerando que o parecer técnico unilateral não poderia ser valorado como prova absoluta para fixação da extensão dos danos, e tendo em vista a ausência de outros elementos probatórios que comprovem o valor do prejuízo material alegado, entendo que a apuração do quantum indenizatório deve ser realizada em liquidação de sentença por arbitramento.

Relativamente ao dano moral,
na hipótese, decorre do abalo psíquico sofrido pelo autor ao ver sua propriedade rural ser atingida por um incêndio de grandes proporções, com a destruição de pastos e cercas, além da angústia e do temor vivenciados durante o evento.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA COM RUPTURA DE FIO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIO MAJORADOS -RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em queda de poste elétrico, com a ruptura de fio de alta tensão, incumbe à concessionária o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.
O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução. Ao julgar o apelo, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (
art
. 85, § 11, do CPC)” (TJ-MT - AC: 10011214720218110028, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023).

Quanto à quantificação da indenização por danos morais, é certo que sua fixação deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a extensão do dano, as condições econômicas do ofensor e da vítima, o grau de culpa do agente e o caráter pedagógico-punitivo da reparação, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte lesada.

O magistrado sentenciante fixou a indenização por danos morais no valor de R$
2
0.000,00, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente a gravidade do evento (incêndio de grandes proporções) e as consequências dele advindas para a parte autora.

Esse montante mostra-se condizente com os parâmetros usualmente adotados pelo Poder Judiciário em casos análogos, não se revelando nem excessivo a ponto de causar enriquecimento sem causa da parte autora, nem irrisório a ponto de não cumprir suas finalidades compensatória e pedagógico-punitiva.

Assim, não há razão para afastar a condenação por danos morais ou reduzir o quantum indenizatório.

Por fim, a apelante alega que a sentença recorrida incorreu em omissão ao não observar e aplicar o novo regramento sobre a atualização do valor condenatório, de acordo com as disposições instituídas pela Lei 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Com razão a
apelante.

Isso porque, a
Lei 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, consolidando em texto legal o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação da taxa SELIC como critério de atualização do valor da condenação no âmbito cível.

De acordo com o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, em sua nova redação:

"Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo."

E quanto ao art. 406, o texto passou a dispor:

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência."

O Superior Tribunal de Justiça já havia consolidado entendimento no sentido de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem.

Portanto, a sentença recorrida incorreu em equívoco ao determinar a incidência cumulada de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês, devendo ser reformada neste ponto para adequar-se ao novo regramento legal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para
reformar
a sentença para d
eterminar que o valor da indenização por danos materiais seja apurado em liquidação de sentença por arbitramento
e, ainda, que
a atualização do valor da condenação observe o regramento previsto nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, a partir do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025